Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, sem ônus para o autor, além de condenar a requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 57360286.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que no dia 04/07/2022, contratou junto a requerida serviços de assessoria para o financiamento de um veículo, efetuando o pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conforme avençado. Informa que, segundo informações passadas pela requerida, o referido valor seria recalculado nas parcelas quando da efetivação do financiamento e, em caso de não aprovação, o valor seria devolvido integralmente ao contratante. Aduz ainda que a requerida não cumpriu com o que fora pactuado, faltando com a verdade quanto a negativa de financiamento ao requerente, sob alegação de score baixo, uma vez que, por outra empresa, contratou os mesmos serviços e obteve a imediata aprovação do financiamento bancário para aquisição de veículo. Requereu a condenação da requerida a ressarcir o valor de R$ 2.800,00, além de pagar a quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais.
5. Da análise dos autos verifica-se que o objeto do contrato é a intermediação entre o recorrido e agente financeiro para a captação de recursos financeiros (linha de crédito) com serviço de consultoria financeira a fim de reposicioná-lo ao mercado de crédito, incluindo a pesquisa e busca do mercado por linhas e/ou capital, bem como a organização de documentos a serem apresentados na negociação com instituições financeiras e assessoria nas tomadas de decisão durante as negociações.
6. Do contexto fático e probatório constata-se ainda que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, inc. II, do CPC), visto que não comprovou o emprego de todas as diligências necessárias à obtenção do resultado formalmente contratado, juntando apenas os resultados de consulta ao sistema SPC Brasil (Ids. 57360268, 57360269 e 57360270), não sendo suficientes para comprovar o cumprimento do contrato de assessoramento pactuado com o recorrido.
7. Ademais, conforme farta jurisprudência das Turmas Recursais, o consumidor não precisa de auxílio para pedir crédito em qualquer instituição financeira quando pretende obter financiamento. No caso, o simples envio do cadastro e dos documentos à instituição financeira já se mostram suficientes à obtenção de ao menos uma análise prévia acerca da viabilidade de eventual concessão, sendo desnecessária qualquer intermediação. Nesse sentido: Acórdão 1780712, 07069092420238070007, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1608211, 07203382920218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida, a qual julgou pela rescisão contratual com a respectiva restituição da quantia paga pelo recorrido, a teor do disposto no art. 51, inc. IV e no art. 20, inc. II, ambos do CDC.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.